Tribunal: TJPA
Processo: 0802868-87.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802868-87.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

AGRAVADO: ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. HIPÓTESE DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA PREVISTA EM REGRAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As operações relativas ao transporte interestadual de mercadorias, quando comprovadamente se destinem ao mercado externo, são abarcadas pela isenção tributária, de modo que não incide o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os serviços concernentes ao seu deslocamento. Inteligência do artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87/96.

2. Precedente do STJ e deste Tribunal de Justiça.

3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dois a nove de março do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 09 de março de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado do Pará – Fazenda Pública Estadual
contra a decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA (Processo nº
0817774-52.2019.8.14.0301
)
, vazada nos seguintes termos (id 9350417 – processo principal):

“Nesse sentido, diante do entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, inegável é que os serviços de transporte de mercadorias a serem exportadas estão imunes ao recolhimento do ICMS.

Diante do exposto
, fundamentada no artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, concedo a medida liminar requerida, no sentido de determinar
que a autoridade coatora,
abstenha-se de exigir o recolhimento do ICMS sobre os serviços de transporte prestados no território paraense visando à exportação das mercadorias da Impetrante
até posterior decisão.

Na hipótese de descumprimento deste provimento, arbitro desde logo a multa diária de R$-5.000,00 (cinco mil reais), até o limite máximo de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar ao cumprimento da tutela concedida. (art. 537 do CPC).”.

Em suas razões recursais (id 1644305), o agravante argui, em suma, a ausência da probabilidade do direito invocado pela agravada, diante da
incorreta interpretação que está sendo conferida ao art. 155, §2º, X, “a”, da CF.

Fala que é ciente de que as operações de exportação são albergadas pela imunidade constitucional e que nunca cobrou ICMS sobre elas, no entanto esclarece que o auto de infração impugnado é referente à cobrança do imposto sobre operações de transporte de mercadoria dentro do País e que somente em seguida será destinado ao exterior, o que seriam situações distintas.

Alega que é entendimento pacífico no Supremo Tribunal Federal de que incide ICMS sobre operações interestaduais e intermunicipais, com base nos arts. 155, §2º, X, “a”, da CF/88 e 3º, II, da Lei Complementar Estadual nº 87/96.

Cita inúmeros entendimentos jurisprudenciais do STF, reconhecendo a legalidade da incidência do ICMS sobre o serviço de transporte interestadual e intermunicipal de produtos destinados ao exterior.

Destaca que o Recurso Extraordinário nº 754.917/RS teve repercussão geral da matéria tratada reconhecida e como tal foi afetado para julgamento pelo c. STF, no qual se discute a abrangência da imunidade (ou isenção) para as operações que antecede a exportação da mercadoria.

Assim, diante dos argumentos apresentados, destaca que carece de fundamentos as razões em que se escora a decisão agravada, conforme exige o inciso II do art. 7º da lei do Mandado de Segurança, além do que entende que inexiste
risco de ineficácia do resultado útil do processo, visto que a situação de perigo não resta comprovada, ao argumento de que a simples exigibilidade do crédito não seria motivo suficiente para a concessão da liminar.

Finaliza requerendo a concessão de efeito suspensivo diante da demonstração do não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar em favor da agravada e pela existência do
periculum in mora
inverso.

Requer a concessão do efeito suspensivo no sentido de que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada e cassar a medida liminar concedida pelo juízo de 1º grau.

Juntou documentos.

Autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos necessários para tanto (id. nº 1703349)

A parte agravada apresentou contrarrazões (id nº 1786967) pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso e manutenção da decisão liminar proferida pelo juízo de 1º grau.

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 2055208).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, ratifico o conhecimento o recurso e passo a apreciar o seu mérito.

Inicialmente,
cumpre registrar que, em sede de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Conforme relatado,
o presente recurso busca a reforma de parte da decisão interlocutória proferida pela MMª. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, deferiu o pedido liminar, determinando a
suspensão da exigibilidade dos débitos relativos ao ICMS pela prestação de serviço de transporte de mercadorias destinadas ao exterior
.

Analisando o tema em questão, em que pese os fundamentos recursais apresentadas pelo Estado do Pará, entendo acertada a decisão do juízo de 1º grau, visto que restaram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida liminar em sede de
mandamus.
Vejamos:

Pois bem, o ponto central do presente recurso consiste em definir sobre a aplicação ou não de imunidade tributária relativa às operações de transporte interestadual que destinam mercadorias ao exterior, uma vez que o artigo 155, II, 2º, X, “a”, da Constituição da República/88 não contemplou em seu texto o benefício fiscal.

Eis o teor da norma em análise, “
verbis
”:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

X - não incidirá:

a)

sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;

(...)”

Pela leitura do artigo ao norte citado, o serviço de transporte de mercadorias destinadas à exportação não estaria abrangido pela regra constitucional de não incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Em outras palavras, a imunidade não alcançaria o serviço de transporte realizado em território nacional de mercadorias cuja destinação final seja estrangeira. Portanto, pela norma constitucional, observa-se que a empresa recorrida não goza de imunidade do tributo em questão sobre as operações mencionadas.

Todavia, o fundamento de que a prestação de serviços de transporte não se encontra albergada pela imunidade constitucional não afasta, por completo, a pretensão da empresa recorrida quanto à não incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre as operações de deslocamento interestadual de mercadorias e serviços que se destinem ao exterior, uma vez que há norma infraconstitucional prevendo a isenção tributária na espécie.

De fato, a Lei Complementar nº 87/1996, em seu artigo 3º, II, traz hipótese de não incidência do tributo em questão sobre operações e prestações que se destinam ao exterior, nas quais se entende inserido o serviço de transporte interno das mercadorias que, comprovadamente, serão exportadas. Eis o teor da norma em comento:

“Art. 3º O imposto não incide sobre:

(...)

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços; (...)”

A propósito, tem-se que a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça consignou que a isenção prevista na norma supracitada não é exclusiva das operações que destinam mercadorias diretamente ao exterior, alcançando outras que integram todo o processo de exportação, inclusive as parciais, a exemplo do transporte interestadual. Nesse sentido, o seguinte precedente:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSPORTE DE MERCADORIAS CUJA DESTINAÇÃO FINAL É A EXPORTAÇÃO. ART. 3º, II, DA LC N. 87/1996.

1.
A Primeira Seção, no julgamento do EREsp 710.260/RO, consignou que a isenção prevista no art. 3º, II, da LC n. 87/1996 não seria exclusiva das operações que destinam mercadorias diretamente ao exterior, alcançando outras que integram todo o processo de exportação, inclusive as parciais, como o transporte interestadual.

2. Hipótese em que a recorrente pretende o reconhecimento do direito a créditos de ICMS em razão da aquisição de insumos essenciais às atividades de exportação, especialmente de óleo diesel e de óleo combustível, utilizados em sua atividade de transporte de cargas destinadas ao exterior, bem como o direito de proceder à atualização monetária desses créditos.

3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer à transportadora recorrente o direito ao benefício fiscal quanto às mercadorias transportadas que, comprovadamente e ao final, destinarem-se à exportação.” (STJ, AREsp 851.938/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 09/08/2016) (Grifei)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
ICMS SOBRE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 280/STF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA "A". DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO.

1.
O aresto vergastado está em consonância com o entendimento do STJ de que "o art. 3º, II da LC 87/96 dispôs que não incide ICMS sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, de modo que está acobertado pela isenção tributária o transporte interestadual dessas mercadorias", assim "se o transporte pago pelo exportador integra o preço do bem exportado, tributar o transporte no território nacional equivale a tributar a própria operação de exportação, o que contraria o espírito da LC 87/96 e da própria Constituição Federal
" (EREsp 710.260/RO, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 14.4.2008). Não se vislumbra interesse recursal quanto a tal aspecto.

2. A controvérsia remanescente diz respeito à necessidade de cumprimento das obrigações acessórias previstas no Decreto Estadual 11.803/2005, sobre a qual a Corte local consignou: "(...) Como se vislumbra, as obrigações acessórias estabelecidas no referido Decreto tem por finalidade tornar o procedimento de fiscalização eficaz, acompanhando a movimentação das respectivas mercadorias até a sua efetiva exportação e verificando o cumprimento das correspondentes obrigações fiscais, de modo que a imunidade tributária constitucional seja aplicada com absoluta segurança e legalidade, evitando-se que, eventualmente, a imunidade seja concedida em operações realizadas apenas no âmbito interno".

3. A questão da necessidade de observância das obrigações tributárias acessórias foi dirimida à luz da legislação local (Decreto Estadual 11.803/2005). 4. Na linha da jurisprudência do STJ, o Recurso Especial não pode ser utilizado para examinar eventual ofensa a norma de caráter local, por aplicação analógica da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". Precedentes: AgInt no AREsp 1.287.630/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25.9.2018; AgInt no AREsp 1.205.525/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.6.2018; AgInt no REsp 1.392.953/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6.6.2018; AgRg no REsp 1.438.434/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14.9.2015.

5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes do STJ.

6. Recurso Especial não conhecido."

(REsp 1777524/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (Grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também possui entendimento jurisprudencial firmado no mesmo sentido,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS A EXPORTAÇÃO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. NO ART. 155, §2º, INCISO XII. ALÍNEA “E” PARA REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA. INSENÇÃO TRIBUTÁRIA CONCEDIDA E REGULAMENTADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. BENEFÍCIO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Com base no art. 155, §2º, inciso XII, alínea “e”, da Constituição Federal, a Lei Complementar 87/1996 previu e instituiu, em seu art. 3º, inciso II, a isenção tributária do ICMS sobre as operações de exportação de mercadorias, dentre elas, o transporte interestadual e intermunicipal de produtos destinados ao exterior. II - Na hipótese em exame, o agravante não conseguiu desconstituir os fundamentos norteadores da decisão interlocutória agravada. Entendo que o fummus boni iuris não foi devidamente comprovado, tendo em vista a riqueza de jurisprudências nacionais e deste própria corte. V – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento da Comarca de Belém/PA, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto, e negar provimento, nos termos do voto da relatora. Belém

(PA), 05 de novembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (2406708, 2406708, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. ICMS. ISENÇÃO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A Lei Complementar nº 87/1996 previu e instituiu, em seu art. 3º, inciso II, a isenção tributária do ICMS sobre as operações de exportação de mercadorias, dentre elas, o transporte interestadual e intermunicipal de produtos destinados ao exterior; II – In casu, no Mandado de Segurança impetrado pelo agravada, a autoridade de 1º grau concedeu liminar isentando a recorrida do recolhimento do ICMS sobre a prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual contratados, realizados dentro do Estado do Pará, de mercadoria destinada exclusivamente à exportação (seja de prestação com início e término no Estado do Pará, ou com início nesse Estado e exportação em outro Estado da Federação), por qualquer modalidade (hidroviário, ferroviário, rodoviário) até posterior decisão; III - Outrossim, a decisão agravada não merece reparos, uma vez que foi proferida em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão. Precedentes no colendo STJ e neste egrégio Tribunal; IV – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido. (2301239, 2301239, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-07).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRANSPORTE INTERESTADUAL OU INTERMUNICIPAL DE MERCADORIAS DESTINADA AO EXTERIOR. ISENÇÃO CONCEDIDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 86/97. LEI KANDIR. BENEFÍCIO FISCAL QUE ALCANÇA OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM TODO O PROCESSO DE EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONFRONTO COM O ART. 155, §2º, X, ALÍNEA, A, DA CF/88. JURISPRUDENCIAL ATUAL. ENTENDIMENTO DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2019.03688906-22, 207.941, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-10).

Nessa linha, entendo restar presente o recurso da relevância da fundamentação em favor da empresa agravada, pelo que deve ser mantida a decisão liminar que reconheceu o direito ao benefício fiscal da isenção tributária prevista na norma infraconstitucional quando as mercadorias transportadas, comprovadamente, ao final, se destinarem à exportação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 9 de março de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/03/2020